Tribunal: TJMT
Processo: 0018067-82.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018067-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCABIMENTO – PEDIDO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) – TARIFA PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA –NULIDADE DA MULTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há julgamento citra petita, se o juiz apreciou o pedido formulado pelo autor, mesmo que de forma sucinta.

O STJ, ao julgar o REsp de nº 1.251.331 em âmbito repetitivo, decidiu pela legalidade da tarifa de emissão de carne nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008 e que, eventual abuso deve ser verificando caso a caso.

In casu, o contrato foi firmado no dia 10/07/2007, sendo viável, portanto, a cobrança de emissão de carne. Ato contínuo, observa-se que há cláusula expressa no sentido de que a tarifa bancária (boleto) é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) sendo compatível com o mercado, estando fixada em patamar razoável.

A Súmula 565 do c. STJ reconhece a legalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê para contratos bancários pactuados anteriormente a vigência da Resolução CMN de nº 3.518/2007, ou seja, para contratos celebrados até a data de 30/04/2008 é válida a cobrança de taxa para emissão de carnê.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S. A
. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0018067-82.2015.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Inicialmente, o Apelante requer em preliminar nulidade da sentença, aduzindo ser citra petita, sob o argumento de que, após ter oposto Embargos de Declaração, o Magistrado deixou de sanar vícios indicados no referido recurso.

No mérito, sustenta a ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, pois a cobrança da tarifa por emissão de boleto bancário era permitida pela legislação do BACEN na data da realização do contrato, e, que em decorrência das reclamações dos consumidores, aboliu a cobrança da mencionada tarifa em dezembro de 2009.

Alternativamente, pleiteia pela redução da multa arbitrada em razão do “quantum arbitrado a título de penalidade para o caso debatido excede em muito o patamar a ser considerado como integrante ao princípio da razoabilidade, ao passo que inegável a primariedade da Apelante junto a este órgão”.

Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a declaração de nulidade da decisão administrativa e, por consequência, a nulidade e inexigibilidade do débito consubstanciado na multa. Alternativamente, requer a redução do valor da multa. (Id. 93847975)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 93847980).

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S. A
.

APELADO(S):

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ITAÚ UNIBANCO S.A.

interpôs os

Embargos à Execução nº 0041994-82.2012.8.11.0041 nos autos da a Ação de Execução Fiscal nº. nº 0018067-82.2015.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa.

DA PRELIMINAR

Pois bem. É cediço que o Juiz, ao prolatar a sentença, deve ficar limitado aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (citra petita), além (ultra petita), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (extra petita).

O Código de Processo Civil vigente a época, em seus artigos 128 e 460, dispõe que:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo monocrático analisou os fundamentos deduzidos pelo apelante. Logo, tem-se que todos pedidos formulados na inicial foram devidamente apreciados pelo MM. Juiz na sentença apelada e julgados improcedentes, lhe falecendo, pois, interesse recursal quanto a este ponto, porquanto não houve julgamento citra petita.

Passa-se, pois, ao exame do mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA em comento foi instaurado em razão de cobrança da multa aplicada pelo Procon/MT, por violação às normas consumeristas ao cobrar “tarifa de cobrança bancária”, no Processo Administrativo nº 0108-003.737-2, no valor originário de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), inscrito na CDA nº 2013/2173.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Importante ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa ao ora Apelante.

A Apelante aduz que o BACEN permite a cobrança da tarifa de emissão de boleto, entendida abusiva pelo PROCON, desde que expressamente prevista no contrato, sustentando que apenas com a Resolução 3963/2009 aboliu a cobrança da tarifa pelas administradoras de consórcios.

Sobre a legalidade das tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador,
nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Grifou-se.

Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula nº 565 do Col. STJ, in verbis:

Súmula 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.

Portanto, razão assiste o apelante/embargante.

Mostra-se totalmente legítima e lícita a cobrança de “taxa de emissão de boletos” em período anterior ao advento da Res. CMN 3.518/2007, já que no caso concreto, o contrato em avença, que originou a reclamação junto ao Procon, fora celebrado em 10/07/2007, consoante se vê no id. 93847532, não havendo que se falar em atitude contrária à Lei Consumerista, que antes não tinha o condão de tutelar a matéria.

Sendo assim, a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa é de rigor, devendo a sentença ser reformada para anular a multa aplicada pelo Procon.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para julgar procedente os Embargos à Execução, declarando a nulidade da CDA nº 2013/2173, diante da inexistência transgressão de normas de proteção ao consumidor e inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021